Tribunal: STF
Processo: Rcl 42584
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de ato da Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, nos autos do Processo 5002521-26.2020.4.04.7001, que negou provimento ao recurso inominado e aplicou o entendimento consolidado no julgamento do ARE 709.712, paradigma do Tema 608.
    A parte reclamante alega, em suma, que controvérsia dos autos não é a mesma da tese julgada em repercussão geral. Defende tratar-se, na origem, de discussão acerca da correta correção dos expurgos inflacionários em sua conta de FGTS, enquanto que a questão discutida no processo piloto do Tema 608 discorre sobre FGTS não depositado pelo empregador (eDoc 1, p. 5). 
    Neste contexto, requer liminarmente a suspensão do processo e, no mérito, no mérito, o provimento da ação para afastar a prescrição da pretensão, tendo em vista o distinguishing demonstrado (eDoc 1, p. 7). 
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.
    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    §5º É inadmissível a reclamação:
    (...)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:
    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada má aplicação do Tema 608 da repercussão geral. 
    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.
    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). Confiram-se, a propósito:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é requisito de admissibilidade da reclamação que indique como paradigma um acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. II A reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC tem a finalidade de resguardar o direito da parte trazer a sua questão jurídica ao Supremo Tribunal Federal, por reclamação, nos casos em que a via recursal estaria fechada. III Se um caso chega a esta Suprema Corte por meio de recurso extraordinário, com ou sem agravo (ARE ou RE), somente no âmbito desses recursos poderá ser averiguada a aplicabilidade da tese jurídica sustentada pelo reclamante, sob pena de transformar-se a reclamação em inadmissível sucedâneo recursal que permitiria o duplo exame do mesmo caso concreto pelo STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37964 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.4.2020; grifos nossos)
    “2. A alegação de descumprimento de tese firmada em repercussão geral exige o esgotamento das vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3.Não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem.” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)
    Na espécie, depreende-se dos autos, pelas datas das decisões reclamadas que ainda são cabíveis recursos a serem apreciados pelas instâncias originárias, revelando-se patente, a carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.
    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.
    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018; grifos nossos)
    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente